Tribunal: STF
Processo: HC 84179
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATO ADMINISTRATIVO. DETECTOR DE METAIS INSTALADO NO
PRÉDIO DO FORO.
1.      Medida de segurança, consistente em portal
eletrônico (detector de metais) não configura entrave ao exercício
profissional da advocacia.  E nem constitui ameaça à liberdade de
locomoção.
2.      HC não conhecido.